Tribunal: TJSP
Processo: 2157985-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Insurgência contra decisão que julgou procedente a habilitação de crédito. Habilitante que é cessionária das operações de crédito indicadas a fls. 34 dos autos de origem – contratos de câmbio e objeto da execução no 0034115-03.2007.8.26.0196. Cessões de crédito onerosas. Inaplicabilidade do artigo 5o, inciso I, da Lei 11.101/2005.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Insurgência contra decisão que julgou procedente a habilitação de crédito. Habilitante que é cessionária das operações de crédito indicadas a fls. 34 dos autos de origem – contratos de câmbio e objeto da execução no 0034115-03.2007.8.26.0196. Cessões de crédito onerosas. Inaplicabilidade do artigo 5o, inciso I, da Lei 11.101/2005. Ciência da falida a respeito das cessões de crédito. Artigo 290 do Código Civil que não fixa a forma de notificação. Falida que se comprometeu a outorgar escritura pública de garantia do cumprimento de obrigações decorrentes de operações na área de comércio internacional, dando em hipoteca o imóvel matriculado sob o n. 63.959, do 1o CRI de Franca. Decisão mantida.
Recurso desprovido.